Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740586-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GHIRALDELLI JUNIOR AGRAVADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31597324), com pedido de tutela antecipada e concessão de efeito ativo, interposto por PAULO GHIRALDELLI JUNIOR em face de JOICE CRISTINA HASSELMANN, ante a Decisão (ID 110684245 de origem) proferida na ação no 0716400-15.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada. A parte agravante, PAULO GHIRALDELLI JUNIOR, foi intimada por esta Relatoria em despacho de ID 31656076 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício. Em petição constante de ID 32114676, acostou o Autor declarações de IRPF, extratos bancários, informações sobre a ausência de rendimentos no seu canal do youtube e comprovantes de atendimentos médicos através do SUS. É o relatório. Verifica-se que o agravante afirma ser aposentado (ID 32114681), contudo não junta aos autos seu contracheque. Ainda, o mesmo alega morar com sua companheira, porém juntou aos autos apenas comprovantes de sua renda individual e não do seu núcleo familiar. Por derradeiro, INTIME-SE a parte agravante, PAULO GHIRALDELLI JUNIOR, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022 17:02:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador